Tribunal: STF
Processo: ARE 1548701
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 11, fl. 2):



    APELAÇÃO. Tráfico de drogas e posse de arma com numeração suprimida e munições. Recurso defensivo. Alegação de nulidade da prova por violação de domicílio. Inocorrência. Acusado que, ao avistar a viatura, tentou se abrigar em uma residência abandonada. Imóvel desabitado que não goza da proteção constitucional da inviolabilidade. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. Mérito. Pleito de reconhecimento da insuficiência probatória. Inviabilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas. Depoimentos dos policiais militares que comprovaram a autoria do delito. Quantidade apreendida de drogas que evidencia a traficância. Laudo pericial que constatou a aptidão da arma de fogo e dos cartuchos apreendidos para a realização de disparos, bem como a numeração suprimida da arma. Condenação confirmada. Dosimetria. Exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas em razão da quantidade de drogas apreendida. Circunstância a ser analisada na terceira etapa, quando da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Pena-base do crime de tráfico de drogas fixada no mínimo legal. Pleito de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Inexistência de prova nos autos de que o réu se dedique a atividades criminosas ou de que pertença a organização voltada à prática de delitos. Prática de ato infracional que não pode ser valorada negativamente. Viável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no grau mínimo. Reprimenda redimensionada. Cabível a fixação de regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 510 dias-multa, no valor unitário mínimo, por ter cometido os crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal (Doc. 4).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de Apelação da parte ora recorrente para reduzir as penas impostas para 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 426 dias-multa, no mais manteve a sentença condenatória (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem "contrariou o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição" (Doc. 13, fl. 1).



    Nas razões recursais, aduz que “[n]ão existiam elementos concretos, portanto, de que estivesse cometendo delitos ao ser avistado pelos policiais e o fato de ter corrido para o interior do imóvel ao ver a viatura não autoriza os agentes da lei a realizarem abordagem sem fundada suspeita, tampouco invadirem ambiente inviolável” (Doc. 13, fl. 8).



    Sustenta que “[s]equer havia fundada suspeita para a abordagem e busca pessoal, pois, como visto, os policiais não constataram previamente a prática de crime ou a existência de elementos concretos que apontassem nesse sentido” (Doc. 13, fl. 9).



    Arremata que “[a] conduta, portanto, foi ilícita e, por via de consequência, a apreensão das drogas e da arma de fogo, assim como de todas as demais provas originadas daquela, encontra-se viciada, sem condição de formar parte do conjunto probatório, conforme exposição do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, densificado pelo artigo 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal” (Doc. 13, fl. 16). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de ser alterado o venerando acórdão, invalidando-se as provas obtidas desde a apreensão das drogas e da arma de fogo na residência do recorrente e declarando-se a absolvição deste por ausência de provas válidas nos autos quanto à existência dos delitos”(Doc. 13, fl. 17). 



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao seguinte fundamento: “diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário” (Doc. 17, fl. 3). Aplicou também a Súmula 279 desta CORTE.



    No Agravo, a parte recorrente refuta a existência dos óbices apontados (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fls. 4-6): 



    III – DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL



     É evidente a repercussão geral deste recurso. 



    Luiz Guilherme Marinoni, ao tratar acerca do tema, dispõe: 



    A fim de viabilizar a existência de repercussão geral e, dessarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador lançou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência (repercussão geral = relevância + transcendência). A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além dos interesses subjetivos das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional. Presente o binômio, caracterizada está a repercussão geral. (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.) 



    No caso em tela, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência, senão vejamos. 



    O tema em debate é relevante desde o âmbito jurídico e social. 



    De fato, a casa representa o ponto de partida da vida de qualquer ser humano, o seu centro de acolhimento, de proteção, de intimidade e de existência digna. A garantia de sua inviolabilidade, portanto, deve ser respeitada e valorizada por todos, inclusive o poder público e seus agentes. 



    Há, por certo, exceções a esse direito que já foram previamente estabelecidas pelo Constituinte. 



    Ocorre que, por excepcionarem um direito fundamental e que representa valor tão caro à nossa sociedade, a análise interpretativa sobre elas deve ser bastante restritiva. Ocorre, contudo, que em diversas oportunidades, o Poder Judiciário nacional, a exemplo do que aconteceu no venerando acórdão ora guerreado, tem proferido decisões que ampliam demasiadamente o horizonte de incidência da exceção constitucional relativa ao flagrante delito. 



    Conforme se exporá detalhadamente nas linhas a seguir, é crucial que esse entendimento seja revisto, especialmente neste Pretório Excelso, porque se refere a um direito protetor do núcleo do nosso sistema jurídico, a dignidade humana. Na mesma toada, a matéria transcende o feito em tela e os interesses individuais deste recorrente para alcançar todos os brasileiros nos mais diversos aspectos de suas vidas, inclusive em outras ações penais, tendo em conta que a consolidação de um novo entendimento sobre a relação entre a inviolabilidade domiciliar e o flagrante delito permanente exigirá da polícia uma atuação investigativa mais qualificada e atenta aos ditames constitucionais, além de demandar do Ministério Público e dos órgãos jurisdicionais maior atenção ao direito fundamental em tela, impedindo a instauração de inquéritos e processos alheios à vontade da Lei Maior. 



    Recorde-se que a proteção do direito à inviolabilidade domiciliar é o conteúdo central do Tema 280 do Pretório Excelso: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o recorrente foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida), nos seguintes termos (Doc. 2): 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de maio de 2023, por volta das 16h00min, na Rua Bahia, n.18, Bairro Rio Comprido, nesta Comarca de Jacareí, DANIEL DOS SANTOS SILVA, qualificado a fls. 09, trazia consigo e tinha em depósito droga, com o fim de entregar a consumo de terceiros, consistentes em 437 (quatrocentos e trinta e sete) porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf.laudo de exame químico toxicológico de fls.55/57). 



    Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, DANIEL DOS SANTOS SILVA, possuía, arma de fogo com numeração suprimida, consistente em uma espingarda, marca Rossi, calibre nominal “.410 bore”, equivalente ao “36 ga”, bem como cinco 12 munições intactas do mesmo calibre (auto de exibição e apreensão a fls. 6 e laudo de fls.58/62). 



    Segundo foi apurado, policiais militares realizavam operação de combate ao tráfico de entorpecentes no Bairro Rio Comprido quando avistaram o denunciado na via pública. Este, ao visualizar a viatura tentou empreender fuga e adentrou em um imóvel já conhecido nos meios policiais como local utilizado para o consumo de drogas. 



    Ocorre que DANIEL acabou por ser abordado pelos milicianos no interior de tal imóvel, tendo sido encontrado, no bolso de sua calça, dez pinos de cocaína. 



    Indagado acerca dos fatos o denunciado confessou que estava praticando o tráfico de entorpecentes há quatro meses, tendo ainda indicado que havia uma arma de fogo e munições sob a cama ali existente. Assim, em tal local foi encontrada uma espingarda com numeração suprimida, munições e 427 “pinos” de cocaína. DANIEL admitiu que tanto a arma como referidas porções eram de sua propriedade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 11, fls. 4-7):



    O apelante foi condenado porque, no dia 04 de maio de 2023, por volta das 16h, na Rua Bahia, n. 18, na cidade de Jacareí, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 437 porções de cocaína, com peso líquido de 776,1g, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Além disso, ele foi condenado porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, possuía uma espingarda, calibre 36 ga, de uso permitido, mas com numeração suprimida, e doze munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal. 



    Narra a denúncia que policiais militares realizavam operação de combate ao tráfico de entorpecentes no Bairro Rio Comprido quando avistaram o acusado na via pública, sendo certo que ele, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga e adentrou em um imóvel já conhecido nos meios policiais como local utilizado para o consumo de drogas. 



    Os policiais lograram abordar o apelante no interior de tal imóvel e, durante a revista pessoal, encontraram dez pinos de cocaína no bolso de sua calça. Indagado sobre a situação, o réu admitiu informalmente que praticava o tráfico de drogas há quatro meses e indicou a existência de uma arma de fogo e munições sob a cama. Na sequência, os policiais militares encontraram uma espingarda, munições e mais 427 pinos de cocaína no local apontado pelo réu. 



    Preliminarmente, não há que se cogitar em prova ilícita no presente caso, sob a alegação de que os policiais militares ingressaram no local dos fatos sem mandado judicial ou autorização de morador da residência. 



    Com efeito, os agentes públicos afirmaram que o acusado, ao avistar a viatura, adentrou em um imóvel que estava em condições de abandono, ou seja, não era habitado por ninguém, sendo certo que o policial Renan assegurou que era de conhecimento que os traficantes se aproveitavam de tal circunstância para lá guardarem os entorpecentes. A par disso, o acusado alegou que residia na Rua Bahia com sua amiga Beatriz, porém não arrolou tal pessoa como testemunha para confirmar a veracidade de sua versão. 



    De mais a mais, ao fornecer seus dados de qualificação na Delegacia de Polícia, o acusado não declarou o local dos fatos como sendo o seu domicílio, mas sim o endereço de sua genitora (fls. 18). 



    Se não bastasse, a declaração firmada por Gilvania Maria da Silva acerca da locação de sua residência para o acusado (fls. 169) se mostra frágil em termos probatórios, porquanto desacompanhada de documentos que demonstrem sua condição de proprietária ou possuidora do imóvel, de modo que a tese do réu se mostrou isolada nos autos, sem nenhum elemento probatório a lhe dar respaldo.



     Desta forma, descabe cogitar emirregularidade da ação policial que culminou na apreensão das substâncias ilícitas, haja vista que imóvel inabitado não integra o conceito de residência ou domicílio, para fins da proteção constitucional de inviolabilidade prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    [...]



    Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    No caso em análise, o que se verificou foi que policiais militares realizavam operação de combate ao tráfico de entorpecentes, quando avistaram o recorrente na via pública, tendo ele, ao notar a presença da viatura, empreendido fuga, adentrando imóvel já conhecido nos meios policiais como local utilizado para o consumo de drogas.



    Observa-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília,13 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente